Tribunal: TJMT
Processo: 0002431-06.2014.8.11.0011
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ELETRO MOTO COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA E OUTRA(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 166739/2016
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL E - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATO PRATICADO POR MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGENTE PÚBLICO EM SERVIÇO - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.
Verifica-se a legitimidade do Estado de Mato Grosso quando a responsabilidade dos autos decorre de ato praticado por agentes que a ele estão vinculados, consoante o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

APELANTE(S):
ELETRO MOTO COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA E OUTRA(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Eletro Moto Comércio de Móveis e Eletrodoméstico Ltda, representada por sua sócia administradora Lisleymara da Silva Ramos Jesus, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que declarou extinto o processo sem julgamento do mérito, por ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar como parte contrária na presente demanda.
Nas razões recusais, a apelante afirma que o representante do Ministério Público cometeu ato ilícito ao proferir parecer precipitado em relação a empresa apelante, o que torna a responsabilidade civil do Estado palpável.
Argumenta que a conduta adotada pelo Promotor de Justiça, ao conceder entrevista “difamatória e caluniosa” que foi veiculada em um canal de televisão, chegou ao conhecimento da população gerando danos e prejuízos a apelante.
Assevera que quando a matéria foi ao “ar” a empresa apelante estava totalmente regular com o CNPJ definitivo, devidamente assistida pelo Banco Central do Brasil e com o Alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste.
Frisa que o membro do Ministério Público é o representante da instituição, a qual está atrelado à pessoa jurídica de direito público (estadual ou união), apesar de sua autonomia e que a conduta “precipitada” do Promotor de Justiça, causou danos de natureza moral, feriu a imagem da empresa apelante, vindo a causar sua “falência” ante a falta de clientes, fato este que entende que deve ser ressarcido pelo Estado, sendo legítimo para figurar na ação.
Ao final requer a reforma da sentença em todos os seus termos, para que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 400.00,00 (quatrocentos mil reais), bem como a condenação em honorários sucumbenciais.
Apresentadas contrarrazões pelo apelado que pugnou pelo desprovimento do apelo (fls. 140/145).
A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (fls. 155/157-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de apelação interposto pela Eletro Moto Comércio de Móveis e Eletrodoméstico Ltda, representada por sua sócia administradora Lisleymara da Silva Ramos Jesus, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que declarou extinto o processo sem julgamento do mérito, por ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar como parte contrária na presente demanda.
Assim sendo, a questão será resolvida de forma a aferir se o Estado é ou não responsável pelo dano alegado, sobre o critério do nexo de causalidade e a situação fática.
Pois bem. A empresa apelante representada por sua sócia proprietária propôs Ação de Indenização por Danos Morais em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo que atuava na área de venda de eletrodomésticos em geral, motocicletas e motonetas, com consórcios feitos sob o regime de “venda programada”.
Narra que na data de 14 de junho de 2011, foi intimada juntamente com o seu esposo (sócio da empresa) a comparecerem à sede da Promotoria de Justiça do Município de Mirassol D’Oeste a pedido do Promotor Milton Pereira Merquíades, para prestarem esclarecimentos quanto a denúncia feita pela proprietária da loja “Cometa Moto Center” que é concorrente da empresa apelante “Eletro Moto Show”.
Na referida denúncia constava que a empresa apelante estaria trabalhando irregularmente com o CNPJ que pertencia ao escritório “HT da Silva Contabilidade” além de que o ramo de atuação “consórcio” não estaria sendo fiscalizado pelo Banco Central do Brasil.
No depoimento prestado ao Promotor de Justiça foi informado pelos sócios da empresa apelante que foi contratado o escritório “HT da Silva Contabilidade”, através do seu proprietário Sr. Hélio, tendo fornecido o no do CNPJ de forma provisória e que o definitivo seria entregue em breve, mas que poderia iniciar as atividades da empresa que estava devidamente regularizada, sendo inaugurada a loja dessa forma.
Consta, ainda, na exordial que a requerente “passou até então por tamanho transtornos por culpa única e exclusiva do contador Sr. Hélio, o qual, vale aqui destacar, JAMAIS FOI OUVIDO PERANTE O MINISTÉRIO PÚBLICO, onde o promotor de justiça não fez questão alguma de imputar a responsabilidade quanto a irregularidade ao então profissional contratado, sendo até então o único responsável pelo transtorno.” (fl. 08).
Após a instauração do inquérito civil e ouvida as partes, o representante do Ministério Público, Milton Pereira Merquíades, ingressou com Ação Civil Pública com Pedido de Liminar, sob alegação de prática de improbidade administrativa, autos no 638/2011, cuja liminar foi deferida e determinou a suspensão das atividades da empresa Eletro Moto Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, com o fim de alcançar os bens dos sócios e a indisponibilidade de todos os bens dos requeridos (fls. 62/70).
Relata que antes mesmo de tomar conhecimento da concessão da liminar naqueles autos, o Promotor de Justiça Milton Pereira em 12/08/2011, deu uma entrevista na televisão e “escancarou” todo o teor da liminar concedida naquele dia, bem como “orientou toda a sociedade para não comprarem mais na empresa Eletro Moto Show, pois se tratavam de golpistas e que o no do CNPJ foi adquirido de forma fraudulenta e indicando para a população do município que procurassem outras empresas que trabalham dentro da regularidade.”
A requerente menciona que no dia em que foi veiculada a entrevista do promotor de justiça na TV Mirassol MT News, já tinha contratado outro contador e regularizado o CNPJ, estava devidamente assistida pelo Banco Central do Brasil e tinha em mãos o Alvará de Funcionamento fornecido pela Prefeitura Municipal, razão pela qual a Ação Civil Pública que era movida em seu desfavor foi julgada extinta em virtude da perda do seu objeto, nos termos do artigo 267, VI, do CPC/73 (fls. 74/75).
Pondera que a referida entrevista concedida pelo promotor de justiça Milton Pereira Merquíades, trouxe a requerente prejuízos de ordem financeira e moral, levando-a falência e fechando as portas após 3 (três) meses do ocorrido, pois todos os contratos foram cancelados e ninguém mais procurou a empresa para fazer qualquer aquisição, passando a ser “mal vista” pela sociedade, motivo pelo qual pleiteia indenização de cunho compensatório e punitivo pelos danos morais que lhe foram causados.
A sentença proferida pelo Juízo a quo declarou a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos seguintes termos:
“(...) Observando o fim colimado pela parte autora averiguo a ilegitimidade passiva ad causam do Estado de Mato Grosso para responder aos termos da demanda, vez que não existe relação jurídica entre o Estado de Mato Grosso e a parte autora, haja vista que a requerente em sua própria peça inaugural reconhece a “culpa única e exclusiva do contador Sr. Hélio (fl. 08).” (destaquei)

O Estado de Mato Grosso afirma que não possui responsabilidade com a questão, eis que o membro do Ministério Público não agia na qualidade de servidor público ao ser entrevistado, não se revestia da qualidade de Promotor de Justiça, por não estar no exercício de suas funções.
Como pode ser observado nos autos, entretanto, o Promotor de Justiça estava falando ao público por meio da entrevista como membro do Ministério Público a respeito da Ação Civil Pública interposta contra a empresa e seus sócios, ora apelantes e os motivos que levaram a abertura do inquérito civil.
A partir desta informação, sabe-se que a responsabilidade dos Entes Públicos é objetiva, sendo que respondem por todos os atos praticados por seus agentes, consoante disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, veja-se:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
(...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
(...)”

Assim, em razão dos documentos carreados nos autos, não resta dúvida que os atos praticados foram efetuados por agente do Estado de Mato Grosso, logo a legitimidade é atraída por este ente.
Veja-se a jurisprudência desta Corte:
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O Estado "lato sensu" obriga-se a reparar prejuízos materiais decorrentes de comportamentos comissivos ou omissivos que lhe são imputáveis, nos termos do parágrafo 6o do artigo 37 da Constituição Federal. A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. (...)
(N.U 0009851-86.2014.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/1/2020, Publicado no DJE 31/1/2020). (destaquei)
Não há que se falar, então, em ilegitimidade do Estado de Mato Grosso.
Posto isso, dou provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a legitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar como parte na presente ação de indenização por dano moral, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento do julgamento.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR